Tribunal: TJDFT
Processo: 0733041-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733041-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: TERRACAP D E S P A C H O Compulsando os presentes autos eletrônicos, verifica-se que foi determinada a inclusão de LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, ILCA MARIA ESTEVAO DE OLIVEIRA, FERNANDA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA e da UNIÃO FEDERAL, como terceiros interessados nestes autos, bem como a intimação para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. A inclusão dos interessados foi realizada, com exceção da de LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA. A intimação pessoal da União foi certificada no ID 30529826 e o Ente Federativo apresentou a manifestação de ID 31750942. Lado outro, não há informação sobre a intimação das pessoas físicas incluídas no feito, como terceiras interessadas, e o eventual transcurso do prazo assinalado para manifestarem-se nos autos. Assim, considerando os fatos retro delineados, determino o retorno dos autos à Secretaria da 6a Turma Cível deste TJDFT para que: a) inclua LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA como terceiro interessado e, a fim de evitar nulidade, e, ato contínuo, proceda a sua intimação para, caso queira, apresentar manifestação nos autos, no mesmo prazo (comum) das contrarrazões; e b) certifique se houve a intimação dos terceiros LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, ILCA MARIA ESTEVAO DE OLIVEIRA e FERNANDA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA, conforme determinado na decisão de ID 30066783, in fine, bem como, se o caso, o transcurso do prazo para apresentação de manifestação. Caso não se tenha cumprido a determinação de intimação das pessoas físicas já cadastradas como terceiras interessadas (LUIZ NETO, ILCA e FERNANDA), cumpra-se o integralmente determinado na decisão de ID 30066783, in fine, também em relação a eles. Após, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator